Tribunal: TJBA
Processo: 8128027-07.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128027-07.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JUSTINA PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL DUTRA DACROCE

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESCONTOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE AS PARTES. CONTRATO FORMALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO, COM VALIDAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL. LIBERAÇÃO DO CRÉDITO VIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. DESCONTOS EM FOLHA EFETUADOS DE FORMA REGULAR. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE NA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXERCÍCIO LEGÍTIMO DE DIREITO. DEVER DE REPARAÇÃO NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8128027-07.2024.8.05.0001, em que figura como apelante, JUSTINA PEREIRA DOS SANTOS, e apelado, BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.